Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737725-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAICON JOSE DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., OSMAR MENDES PAIXAO CORTES DESPACHO Sobre os novos pedidos formulados pelo agravante (id. 65587521), observo que configuram indevida inovação recursal, diante dos estritos limites cognição do agravo de instrumento. De outro lado, verifico que após o despacho proferido por esta Relatoria (id. 65003019), o agravado Osmar Mendes Paixao Cortes informou que “reconhece o levantamento em duplicidade e mais uma vez pede escusas pelo ocorrido” (id. 65745558) e apresentou comprovante de depósito (id. 65748161). Ao agravante sobre a referida petição e comprovante de depósito juntados pelo agravado, bem como para dizer se ainda remanesce interesse no presente recurso. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 5 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora